Tribunal: TCU
Processo: 008.361/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 846646, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 846646, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO CROATÁ (no da TCE no sistema: 2639/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9593/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Suframa) em desfavor de Erinalva Alves Braga e Francisco Noleto Júnior, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 846646/2017 (Siafi 846646), firmado entre a Suframa e o Município de Palmeiras do Tocantins/TO, que tinha por objeto a construção da ponte no Rio Croatá, no valor de R$ 300.000,00. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 169, inciso III; 208; e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; b) comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. 1. Processo TC- Processo 008.361/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erinalva Alves Braga (XXX.965.893-XX); Francisco Noleto Junior (XXX.745.073-XX). 1.2. Unidade: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.